Tribunal: TJDFT
Processo: 0700826-13.2022.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0700826-13.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LAURA DA CRUZ DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Diante do pedido de Id. 35958061 - Pág. 1, homologo a desistência do recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 11, inciso XII, do Regimento Interno das Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, com fundamento no artigo 998 do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de junho de 2022. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora